Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-78.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008452-78.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUZA FERNANDES TAVARES - CPF: 354.083.831-72 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DO CONCURSO. PREVISÃO LEGAL DE ATRIBUIÇÕES EM TERMOS VAGOS. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função e condenação do ente estatal ao pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. A matéria debatida cinge-se à verificação da existência de desvio funcional entre os cargos de Auxiliar Judiciário e Técnico Judiciário, considerando as atribuições normativamente previstas para cada cargo.

III. Razões de decidir

3. O desempenho de funções no âmbito da Administração Pública deve guardar correspondência com as atribuições previstas para o cargo provido por concurso, em observância ao princípio da legalidade.
4. O desvio de função exige prova inequívoca de que o servidor foi compelido a exercer atribuições substancialmente diversas daquelas inerentes ao seu cargo, sem respaldo normativo.

5. A mera realização de atividades administrativas não exclusivas de cargo superior não configura desvio de função, especialmente quando inseridas nas tarefas rotineiras da unidade organizacional.

7. A investidura em cargo público diverso deve observar as regras do concurso público, sendo vedado ao Judiciário conceder, por via transversa, aumento remuneratório sem amparo legal, conforme orientação da Súmula Vinculante n.° 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O desvio de função exige comprovação inequívoca do exercício de atribuições substancialmente diversas daquelas previstas para o cargo de provimento, não se configurando pela simples execução de atividades administrativas similares a de outros cargos".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Estadual n. 8.814/08, arts. 10 e Anexos; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 10379855020188110041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 18/10/2022; TJ-MT, Reexame Necessário n. 10107598520178110015, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 11/04/2022; TJ-MT, Apelação Cível n. 10290606520188110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 01/11/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por NEUZA FERNANDES TAVARES, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1008452-78.2023.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 260805680):

“Vistos, etc.

Neuza Tavares do Amaral ingressou com a presente ação declaratória c/c indenização por danos materiais contra o Estado de Mato Grosso, alegando desvio de função no âmbito de seu cargo público, e pleiteando a diferença salarial correspondente ao cargo efetivamente exercido.

Decisão interlocutória negando a gratuidade da justiça a Neuza Tavares do Amaral (Id. 130814348).

Juntada de petição de manifestação pela requerente (Id. 131765342).

Juntada de comprovante de protocolo e processo integral AI nº 1024600-85.2023.8.11.0000 (Ids. 131765343 a 131765344).

Juntada de comunicação entre instâncias (Id. 132298791).

Decisão interlocutória (Id. 133007937).

Juntada de petição de manifestação pela requerente (Id. 135469154).

Juntada de informação sobre pedido de efeito suspensivo (Id. 135469155).

Sentença indeferindo a petição inicial (Id. 136870750).

Juntada de petição pela requerente (Id. 140816925).

Proferidas outras decisões não especificadas (Id. 143542672).

Juntada de comunicação entre instâncias (Id. 144390408).

Decisão concedendo a gratuidade da justiça a Neuza Tavares do Amaral (Id. 148140024).

Inicial recebida, bem com determinada a citação do réu, visando ele que se abstenha, de qualquer forma, da continua série de violações relacionadas à conduta ilícita praticada.

Juntada de petição de contestação pelo requerido (Id. 155537985).

Em contestação, Estado de Mato Grosso, requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos da parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência (Id. 155537985).

Impugnação a contestação em Id n° 158460850, a parte autora reitera os termos da exordial e espera que a presente ação seja julgada totalmente procedente.

Intimadas para especificarem as provas que ainda pretendessem produzir em id n° 159125922, a parte autora manteve-se inerte, enquanto o Estado de Mato Grosso manifesta pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

Não havendo novas questões pendentes de análise, tenho por saneado o feito e passo à fundamentação e análise do mérito.

Assim, sendo evidente que os elementos produzidos neste processo autorizam o julgamento antecipado, assim o faço nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passa-se à apreciação.

A ação gira em torno do alegado desvio de função, onde a requerente, nomeada como Auxiliar Judiciário, vem exercendo funções atribuídas ao cargo de Técnico Judiciário. Alega evidências de longa data, indicando que ela desempenhava atividades além das previstas para seu cargo oficial, sem a correspondente compensação salarial.

A petição inicial cita vários precedentes jurídicos a reivindicação de diferenças salariais em casos de desvio de função, incluindo a Súmula 378 do STJ. Esses precedentes estabelecem que, mesmo sem o reenquadramento no cargo, um servidor tem direito às diferenças salariais se estiver exercendo funções que não correspondem ao seu cargo oficial.

No presente caso, a autora foi admitida para o cargo de Auxiliar Judiciário, cujas funções são reguladas pela Lei Estadual nº 8.814/2008. As provas dos autos demonstram que as atividades por ela executadas se enquadram nas funções previstas para o cargo, consistentes em tarefas operacionais, técnicas e administrativas de baixa complexidade.

O conceito de desvio de função exige a execução de atividades que são exclusivas de outro cargo, não abrangidas pelo cargo de origem. O exame detalhado do conjunto probatório revela que não há evidências de que a autora tenha desempenhado funções exclusivas de Técnico Judiciário.

Além disso, as atividades mencionadas são compatíveis com as de Auxiliar Judiciário, conforme previsto pela legislação pertinente.

Ainda que a mesma lei, sendo ela a Lei Estadual 8.814/2008 que instituiu o SDCR, Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração, composto por um conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras de pessoal de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo valores de remuneração compatíveis com a complexidade e a responsabilidade das atribuições de cada cargo, entre outras providências peculiaridade, extinguindo o cargo de Escrivão Judiciário e enquadrando-o no novo cargo de analista judiciário e criou a função de confiança de Gestor Judiciário.

Para melhor compreensão do que estabelece esta lei, o art. 3º adotou as seguintes terminologias com os respectivos conceitos:

I – SERVIDOR: é a pessoa legalmente investida em cargo público;

II – CARGO: conjunto de atribuições substancialmente semelhantes quanto à natureza do trabalho e aos graus de complexidade e responsabilidade;

III – CARREIRA: é a estrutura dos cargos, escalonados por uma série de classes e níveis que possibilitam a progressão funcional do servidor;

IV – CLASSE: graduação ascendente do cargo, determinante da progressão horizontal pelo critério de capacitação;

V – NÍVEL: graduação ascendente, existente em cada classe, determinante da progressão vertical pelo critério de mérito aferido pelo resultado de avaliação sistemática de desempenho dos servidores;

VI – CARGO COMISSIONADO: são cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, podendo ser ocupados por servidores não efetivos;

VII – FUNÇÃO DE CONFIANÇA (FC): é a unidade funcional preenchida exclusivamente por servidor público ocupante de cargo efetivo, designado para tal pelo critério da confiança, com atribuições de chefia intermediária e de alta qualificação técnica com direitos e obrigações de natureza estatutária estabelecidos em lei.

Neste contexto, nota-se que o art. 10 instituiu as carreiras dos servidores do judiciário composta pelos seguintes cargos, in verbis:

Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

II – Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

III – Analista Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;

IV – Agente da Infância e Juventude: compreendendo funções de fiscalização de atividades ligadas às crianças e adolescentes, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

V – Oficial de Justiça: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

VI – Distribuidor, Contador e Partidor: compreendendo funções e atividades de distribuição dos feitos e contagem de custas, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio.

Por sua vez, em consonância com o art. 33 do mesmo diploma legal, que dispõe que o cargo de Gestor Judiciário é FUNÇÃO DE CONFIANÇA e, portanto, deve atender a outros requisitos normativos, quais sejam:

“Art. 33 As funções de confiança serão ocupadas, exclusivamente, por servidores de carreira, satisfeitos os requisitos de ESCOLARIDADE, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OUTROS INDICADOS NESTA LEI.

Parágrafo único O provimento de cargo comissionado ou de função de confiança por servidor de carreira dar-se-á por ato de nomeação ou designação da AUTORIDADE COMPETENTE.” – grifou-se.

Veja-se que diante da análise sistemática do texto legal, o art. 54 resguarda o direito do autor de exercer o aludido cargo de Gestor Judiciário desde que haja nomeação para a função por autoridade competente, o que, de fato, ocorreu não ocorreu até a presente data.

Desta forma, por se tratar o cargo de gestor judiciário função gratificada, a ser indicado pela autoridade competente, leia-se Juiz da Vara, e, portanto, ato discricionário do poder público, impossível impor à autoridade a obrigação de nomear o autor ao cargo de gestor judiciário.

Neste sentido, a jurisprudência pacífica de nosso Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE NOMEOU A IMPETRANTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR JUDICIÁRIO - GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA SÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargo de confiança, em qualquer circunstância, não enseja direito ao titular em nele permanecer, sequer este Poder Judiciário pode estabelecer tal privilégio, pois se assim permitisse, violaria princípio fundamental. Se o cargo de Gestor Judiciário é de confiança, a garantia de permanecer no referido cargo, prevista no artigo 54 do SDCR dos Servidores do Poder Judiciário, só existe enquanto perdurar a confiança do juiz no servidor, pois o cargo é de livre nomeação e exoneração, conforme preconiza o art. 32, da Lei n. 8.814/2008, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. MS, 36529/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/06/2011, Data da publicação no DJE 13/06/2011).

Com efeito, não se constata o direito do servidor de exercer a função de Gestor Judiciário, eis que o exercício deste exige-se a nomeação ou designação pela autoridade competente, por tratar-se de função de confiança, sendo, portanto, ato discricionário e não vinculado como pretende o requerente.

De igual modo, o servidor ocupante atualmente do cargo de analista judiciário não faz jus ao recebimento das gratificações próprias da “função de confiança”, uma vez que não desempenhou as atribuições inerentes à função, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do servidor.

Além do mais, ainda que o fato de a parte autora ter exercido a função de gestor judicial, sendo esta função diversa daquele cargo de origem, há de se observar que foi recebido e pago todos os valores correspondentes ao exercício do referido cargo, de maneira que eventual desvio de função de cargo não se enquadraria aqui.

Logo, por estas evidências, o julgamento improcedente da demanda é a medida de rigor.

ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I CPC;

b)
CONDENAR
a parte autora ao pagamento eventuais custas e honorários, os quais fixos em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a exigibilidade já que deferida a gratuidade da justiça;

c) Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixas de estilo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se;

Cáceres-MT, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que sua atuação profissional se desprendia das atividades atribuídas ao seu cargo, tratando-se de serviços superiores para os quais foi contratada.

Aduz que a sua atuação, de forma temporária, na função de Gestora Judiciária Substituta, mesmo sendo uma resposta legítima às necessidades da administração pública, comprovam que a parte autora tinha conhecimento, costume e confiança na atuação e manutenção dos afazeres que não eram de competência de seu cargo, sendo tais conhecimentos advindos de anos de atuação nas atribuições do cargo de técnico judiciário.

Salienta, nesse contexto, que as atividades atribuídas ao cargo de Auxiliar Judiciário são atividades de baixa complexidade, não envolvendo a elaboração de certidões, registros de decisões entre outras atividades que a servidora sempre desempenhou, pois todas as funções que exerceu não estão previstas no item 1.3, do anexo XXIII, da Lei n.° 8.814/08.

Apregoa que de acordo com a Súmula n.° 378, do Superior Tribunal de Justiça, o servidor que desempenha função diversa daquela para a qual foi investido, muito embora não tenha direito ao enquadramento, faz jus ao recebimento das diferenças salariais existentes.

Esclarece que a pretensão inicial não se enquadra como hipótese de aumento de vencimentos ou equiparação salarial, mas apenas a correta remuneração pelos serviços que foram prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, com a consequente reforma da sentença recorrida
” (ID. 260805683).

Não foram apresentadas contrarrazões, a despeito da intimação da parte apelada (ID. 260805684).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, por concluir pela inexistência de subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 267595792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por NEUZA FERNANDES TAVARES, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juiz de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1008452-78.2023.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocupando o cargo de Auxiliar Judiciário desde a data de 30.01.1992, porém exerce as funções atinentes ao cargo de Técnico Judiciário desde o ano de 1997, motivo pela qual requer seja declarada a existência de desvio ilícito de função, com a condenação da parte apelada ao pagamento da diferença remuneratória de todo o período não prescrito, no importe de 196.292,43 (cento e noventa e seis mil e duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo que o desvio de função não foi comprovado, pois esse ocorre quando o servidor é compelido a realizar tarefas privativas de cargo diverso do seu, o que não é a hipótese dos autos, pois as atividades da parte apelante estão inseridas nas tarefas rotineiras da secretaria (ID. 260805673).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que as atribuições exercidas pela parte apelante se encontram elencadas dentre aquelas inerentes ao seu cargo, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia se restringe à averiguação quanto ao desvio, ou não, das funções do cargo de Auxiliar Judiciário para Técnico Judiciário.

Com efeito, sabe-se que, no âmbito da Administração Pública, o desempenho de funções deve guardar correspondência com as atribuições prevista para o cargo provido mediante concurso público, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

O reconhecimento do desvio de função, por sua vez, pressupõe a demonstração inequívoca de que o servidor foi compelido a exercer atribuições substancialmente diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi nomeado, sem qualquer amparo normativo e por período relevante. O simples fato de desempenhar, eventualmente, tarefas similares às de outro cargo não configura a prática ilícita, pois a Administração se organiza de forma dinâmica, demandando flexibilidade na distribuição das tarefas, dentro dos limites legais.

Na hipótese, consta do processado que a parte apelante ingressou no serviço público estadual no cargo de Auxiliar Judiciário, cujas atribuições estão definidas na Lei Estadual n.° 8.814/08, que estrutura as carreiras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

O artigo 10, da Lei mencionada, dispõe sobre os cargos de provimento específico, as funções compreendidas e o nível de escolaridade exigido:

“
Art. 10.
As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I - Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

II - Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

III - Analista Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;

IV - Agente da Infância e Juventude: compreendendo funções de fiscalização de atividades ligadas às crianças e adolescentes, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

V - Oficial de Justiça: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior; (Redação dada pela Lei nº
10255
/2014)

VI - Distribuidor, Contador e Partidor: compreendendo funções e atividades de distribuição dos feitos e contagem de custas, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio.

VII - Motorista de 2ª Instância, compreendendo funções e atividades operacionais de transporte e locomoção de Desembargadores, Juízes, servidores e autoridades recepcionadas pelo Tribunal de Justiça, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível fundamental, com conhecimentos na área de legislação e segurança de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros. (Redação acrescida pela Lei nº
9319
/2010)

VIII - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas da área de Tecnologia da Informação e Comunicações do Poder Judiciário consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior nos seguintes perfis: Segurança da Informação, Infraestrutura de TIC, Desenvolvimento de Sistemas; (Redação acrescida pela Lei nº
11720
/2022)

§ 1º As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em classes (progressão horizontal) e níveis (progressão vertical).

§ 2º Todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis.

§ 3º A carreira de Auxiliar Judiciário é composta por três classes: A, B e C.

§ 4º As carreiras de Agente da Infância e Juventude, Oficial de Justiça, Distribuidor, Contador e Partidor, Técnico Judiciário, Analista Judiciário e de Analista de Tecnologia da Informação e Comunicações são escalonadas em quatro classes: A, B, C e D. (Redação dada pela Lei nº
11720
/2022)

§ 5º Os valores de subsídio correspondentes às classes e níveis estão definidos nos Anexos XIV a XIX-A deste instrumento legal. (Redação dada pela Lei nº
11720
/2022)”. (Grifo nosso).

O Anexo XXIII, da Lei Estadual n.° 8.814/08, ao apresentar o descritivo de cargos e funções do Poder Judiciário de Mato Grosso, elenca as seguintes informações a respeito dos cargos de Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário:

“1.3 Título do cargo: Auxiliar Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ - Profissionais Técnicos Judiciários
Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Executar atividades que forneçam condições necessárias para que os superiores administrativos atinjam seus objetivos organizacionais.
Clientes Principais: Superiores imediatos, servidores e usuários dos serviços do Poder Judiciário.
Atividades: Executar atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado.

Requisitos: Conhecimentos: Nível elementar

Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, auto-desenvolvimento, pró-atividade, organização, flexibilidade, comunicação interpessoal, raciocínio matemático.

[...]

1.6 Título do cargo: Técnico Judiciário
Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça
Grupo Ocupacional: PTJ - Profissionais Técnicos Judiciários
Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão
Missão: Garantir que as atividades fim do Poder Judiciário sejam realizadas de forma regular e satisfatória aos usuários.

Clientes Principais: Analistas Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, partes.

Atividades: Registros e autuações de processos, redação e digitação de certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento de processos. Registra a petição, distribui processos entre as varas, arquiva o processo, emite informações e certidões, faz atualizações monetárias, protocola, calcula os recebimentos de emolumentos, presta informações, busca registros e calcula custas processuais; dá autorizações administrativas, comunica internamente, faz backup, operacionaliza processos administrativos, controla materiais e serviços gerais, administra o patrimônio, recursos financeiros e recursos humanos.
Auxilia os gestores nas atividades de média complexidade do Poder Judiciário.

Requisitos Conhecimentos: Nível Médio, Noções de Direito e Noções de Informática.

Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão sistêmica”.

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que ambos os cargos possuem atribuições de amplo alcance, compondo o mesmo grupo operacional de profissionais técnicos judiciários, distinguindo-se em relação ao nível de formação exigido.

Nada obstante a aparente distinção em relação às atividades a serem desempenhadas, o exercício de determinadas tarefas administrativas, como a juntada de expedientes, emissão de certidões e movimentação processual, não é exclusivo do Técnico Judiciário, porquanto a legislação de regência prevê que os Auxiliares Judiciários tem atividade de caráter complementar, ou seja, “
executar atividades que forneçam condições necessárias para que os superiores administrativos atinjam seus objetivos organizacionais
”, sem que isso configure desvio de funções.

Nesse contexto, ressalta-se que a distribuição de encargos no ambiente forense, muitas das vezes impulsionada pela necessidade de eficiência no serviço público, não pode ser interpretada de forma mecânica, sob pena de engessamento da administração e inviabilização da gestão eficiente dos recursos humanos.

Além disso, é incontroverso nos autos que a servidora apelante nunca foi formalmente reenquadrada no cargo de Técnico Judiciário, tampouco designada por ato expresso para funções incompatíveis com a sua investidura originária.

Para mais, o fato de ter desempenhado função de confiança, como Gestor Judiciário Substituto, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não evidencia desvio de função. E, isso porque, a função em referência, consoante disposto no Anexo III, da Lei n.° 8.814/08, pode ser exercida tanto por Técnicos Judiciários como por Auxiliares Judiciários, desde que contem com mais de 10 (dez) anos no Poder Judiciário. Confira-se:

ANEXO XIII
QUADRO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO PODER JUDICIÁRIO

Gestor Judiciário

PDA-FC

Analista Judiciário com formação em Direito (Redação dada pela Lei nº
10955
/2019)
Analista Judiciário ou servidor efetivo com mais de 10 anos no PJ

R$ 3.346,84 (Redação dada pela Lei nº
10955
/2019)
R$ 1.908,87

Gestor Judiciário Substituto

PDA-FC

Técnico Judiciário ou Auxiliar Judiciário com mais de 10 (dez) anos no PJ (Redação dada pela Lei nº
10955
/2019)
Técnico Judiciário

R$ 3.346,84 (Redação dada pela Lei nº
10955
/2019)
R$ 1.382,28

Destaca-se, ainda, que não se pode confundir a atuação diligente de um servidor público, que espontaneamente se engaja nas tarefas profissionais em atendimento à missão constitucional, com desvio de função. O compromisso com a eficiência administrativa não pode ser transmutado em fundamento para pleitos remuneratórios desprovidos de base legal.

Desse modo, não há que se falar em desvio de função se a parte apelante desempenha atividades que estão abrangidas, dentre outras, nas atribuições de seu cargo e nível de escolaridade.

Reconhecer o desvio de função, no presente caso seria, por via transversa, conceder aumento salarial ao servidor público, sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme enuncia a Súmula Vinculante n.° 37, do STF,
in verbis
:

“Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A propósito, em situações semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre
eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida”.

(TJ-MT 10379855020188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2022). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E FISCAL TRIBUTÁRIO – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que embora seja extensa ambas as atribuições, as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim, poderia perfeitamente um Auditor Fiscal da Receita Municipal exerce as funções de um Fiscal Tributário ou vice-versa.

2. Logo, não há falar em desvio de função se a Impetrante está desempenhando aquilo eu a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é apenas o nível de escolaridade.

3. Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial à servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4. Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5. Sentença Retificada em sede de reexame necessário”.

(TJ-MT 10107598520178110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –
SERVIDOR PÚBLICO – APOIO DO SUS EXERCENDO FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRATO SUCESSIVO – CONFIGURADO – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SUSPENSÃO POR JUSTIÇA GRATUITA – APELO DESPROVIDO.

1 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pela Ente Público, reflete na manutenção da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos valores das diferenças salariais.

3 – Recurso de Apelação desprovido”.

(TJ-MT 10290606520188110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022). (Grifo nosso).

De outra parte, ainda que a pretensão da servidora apelante não encontre amparo jurídico,
é importante reconhecer e enaltecer sua dedicação e compromisso com a eficiência do serviço público
. Servidores que buscam contribuir com o bom funcionamento do Poder Judiciário representam um valioso ativo para a administração pública. A celeridade e qualidade na prestação jurisdicional dependem, em grande medida, do empenho e senso de responsabilidade daqueles que integram os quadros do funcionalismo.

Não obstante, esse compromisso funcional não pode servir de fundamento para distorções remuneratórias à margem do ordenamento jurídico. A valorização do mérito profissional deve ocorrer nos limites legais e mediante os instrumentos apropriados, como planos de carreira e processos de promoção interna, e não por via judicial sob alegação de desvio de função sem a devida comprovação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025